Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703828-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO e MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA: “1. Autos, oriundos do ilustre juízo da 13a Vara Cível, recebidos por este magistrado em regime de substituição legal. Nos embargos de declaração opostos por meio da petição de ID 177353821, o executado, ora embargante, em narrativa incompreensível, limita-se a demonstrar o seu descontentamento com atos processuais praticados em processo diverso, o de no 0029358-12.1998.8.07.0001, e a tecer críticas aos magistrados que proferiram decisões com as quais ele não concorda. Não se desincumbiu de apontar quais seriam os vícios, dentre aqueles elencados no art. 1.023 do Código de Processo Civil, que estariam presentes na decisão embargada. Desse modo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. Além disso, resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno o embargante a pagar aos embargados multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que, na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). 2. Aos exequentes para promoverem o andamento do feito, cumprindo as determinações precedentes (ID 175848550), no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” O Agravante discorre sobre irregularidades na penhora do imóvel em que exercia a advocacia e de imóvel que constituiria bem de família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porém não deduz de forma clara o pleito recursal. Brevemente relatado. Decido. Não é possível estabelecer a associação lógica entre os fundamentos do recurso e a decisão agravada. As razões recursais versam sobre atos de constrição que não foram objeto de exame na decisão agravada, que se restringiu a rejeitar recurso de embargos declaratórios. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, os Recorrentes descumpriram ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator